Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728553-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO LINO DOS REIS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0710823-05.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30.06.2009, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Em apertada síntese, o agravante sustenta que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos em precatório expedido”, o que se deu no julgamento do RE n. 870.947-SE, de modo que não há falar em óbice na coisa julgada, inclusive porque a retificação dos cálculos para afastar erros decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, “como são aqueles relativos às regras de correção monetária”, e nem em preclusão, conforme considerou a decisão agravada. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, a partir de 30.06.2009. Preparo recolhido (id 28775990). A liminar restou indeferida pela decisão de id 28808660. Contraminuta no id 29364356, pugnando pela negativa de provimento ao recurso e pela fixação dos honorários advocatícios recursais. Por meio do Acórdão 1406041 (id 33591028), negou-se provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. REDISCUSSÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Em sede de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que a parte autora indicou a TR como índice de correção monetária, tendo sido inclusive determinada a expedição de precatório, resta preclusa a discussão da matéria quanto ao cabimento ou não da correção pelo IPCA-E. 2. Não é o caso de se fixar honorários recursais, quando a decisão agravada não os fixou e não cuidou da matéria, indicando que não é o momento adequado para seu arbitramento. 3. Recurso não provido. Opostos embargos de declaração (id 34003731), e apresentada impugnação (id 34305846), restaram rejeitados (Acórdão 1432240 – id 36855442). Ao discordar do pronunciamento da 7a Turma Cível, a parte agravante interpôs recurso especial (id 37771030) e recurso extraordinário (id 37771043), tendo o primeiro sido admitido e determinado o sobrestamento do segundo, nos termos da decisão da Presidência desta Corte de Justiça de id 39290238. Ao apreciar o recurso especial, o Ministro Benedito Gonçalves, por intermédio da decisão monocrática de id 43751752, ante o reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário n° 1.317.982 (Tema 1170), determinou o retorno dos autos para este Tribunal de Justiça para que “após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação exarada pelo STF; ou b) proceda ao juízo de retratação, na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema.” Ante a superveniência do julgamento do aludido Recurso Extraordinário n° 1.317.982, os autos vieram conclusos, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Como relatado, o processo retorna para realização de juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de o acórdão proferido pela eg. 7a Turma Cível estar em aparente desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.317.982, no qual se consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de juros moratórios com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Na oportunidade, restou assentada a seguinte tese (1170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Importante observar que, conquanto o julgado mencione juros de mora, o Supremo Tribunal Federal já havia acenado que a conclusão definida no julgamento do Tema 1170 deveria ser observada, da mesma maneira, para fins de fixação dos índices de correção monetária. Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados da Suprema Corte: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. (ARE 1311556 AgR-segundo-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022) Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Tema no 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE no 1.317.982/ES, vinculado ao Tema no 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação. 1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema no 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. 2. O debate da reclamatória está compreendido na temática do Tema no 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência da Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC no 45/04 e a instituição da repercussão geral. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE no 1.317.982/ES (Tema no 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória. (Rcl 50466 ED-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022) No presente caso, o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente, mantendo a decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, por entender estar preclusa a discussão da matéria. Dessa forma, constatado o desacordo entre o acórdão proferido pela e. Sétima Turma Cível e o entendimento fixado na Tese 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, em adequação ao julgado paradigma, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento para que sejam elaborados novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009. A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. AUSÊNCIA. 1. Constata-se que não se configurou ofensa ao art. e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão. Assim, as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes. 2. É firme o entendimento nesta Corte de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 3. A Primeira Seção dedo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, reexaminou a questão relativa à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, submetido ao regime de Repercussão Geral, publicada em 20.11.2017. A Corte Maior estabeleceu que o mencionado dispositivo legal, com o propósito de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; a respeito dos juros de mora, definiu a possibilidade de incidência na mesma hipótese, excepcionadas apenas as condenações oriundas de natureza jurídico-tributária. Em vista disso, no Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e a empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001 - juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009 - juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009 - juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Registre-se que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE, rejeitou a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023.) [grifei] AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não viola a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores, supervenientes à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação no período (RE 870.947 - SE). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1762498, 07057186220238070000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023.) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, reexaminando o recurso de agravo de instrumento interposto, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão guerreada, deferir o pedido de atualização dos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator